Tribunal: STF
Processo: RE 247224
Classe: RE
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-03-06
Data de publicação: 2007-03-06

Ementa:
EMENTAS: 1. RECURSO. Agravo. Regimental. Recurso extraordinário
   interposto sem a indicação da alínea "a", do inc. III, do art.
   102, da Constituição Federal. Art. 321 do RISTF. Admissibilidade.
   Há a mitigação do rigor formal exigido pelo art. 321 do RISTF
   quando das razões recursais é possível aferir violação ao texto
   constitucional.
2.      TRIBUTO. Imposto. I.P.M.F.
   Inexigibilidade. Imunidade tributária relativa à edição de livros,
   jornais, periódicos e papeis destinados à sua impressão. Agravo
   regimental não provido.  Esta Corte declarou a
   inconstitucionalidade do imposto provisório sobre movimentação
   financeira - IPMF, em decorrência da violação ao disposto no art.
   150, inciso VI, alíneas a, b, c e d, da Constituição Federal.